Tribunal: TCU
Processo: 013.540/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5168/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 013.540/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Agostinha Maria Moura Guimarães (XXX.382.752-XX); Albertina Dutra Silva (XXX.090.670-XX); Alice Corrêa de Sá Martins (XXX.867.187-XX); Ana Maria Silva Gonçalves (XXX.141.847-XX); Ana Silva (XXX.080.867-XX); Eliane Dutra Corrêa de Sá (XXX.304.927-XX); Eliane Mariza Lemanski de Paiva (XXX.148.589-XX); Inácia Corrêa de Sá (XXX.274.307-XX); Ivone de Souza Gonçalves de Marqui (XXX.152.998-XX); Luciana Silva Gonçalves (XXX.993.877-XX); Maria Aparecida Lisboa Nascimento (XXX.699.671-XX); Maria José Braga Moura (XXX.955.722-XX); Neusa Maria F. Siegles Lisboa (XXX.223.701-XX); Ruth Helena Braga Moura Nascimento (XXX.760.022-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.